Tribunal: STF
Processo: ARE 1569694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.  



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se que “O v. decisum incorreu em omissão e contradição ao aplicar, de forma automática, a majoração de 10% sobre honorários já fixados” (eDOC 275, p. 2), salientando que tal proceder resultou em verba honorária de caráter confiscatório, o que estaria a violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Desse modo, postula-se o acolhimento destes embargos de declaração para que “Seja afastada a majoração automática dos honorários sucumbenciais e, em seu lugar, sejam os honorários recursais fixados em percentual razoável e proporcional à realidade do caso (como 1%) ou, subsidiariamente, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, interpretado conforme a Constituição Federal” (eDOC 275, p. 8). 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.



    É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste omissão a ser sanada.



    Com efeito, no caso concreto, em relação aos honorários, estes foram fixados pelo juiz sentenciante, consignando que “Arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios dos patronos dos requeridos, que arbitro em R$ 5.000,00 para cada” (eDOC 166, p. 2). 



    O TJ/SP, após dar provimento à apelação interposta pelo autor e inverter os ônus sucumbenciais, acolheu os embargos de declaração também opostos pelo autor, ora embargado, pontuando “que comporta observância os termos do art. 85, §2º e §11 do CPC razão pela qual fixa a verba honorária readequada ao referencial de 11% sobre o valor do proveito econômico obtido” (eDOC 204, p. 3). 



    A decisão ora embargada condicionou a aplicação do art. 85, § 11, a prévia fixação de horários pela instância de origem. 



    No caso concreto, constatado que foi arbitrada tal verba, na instância de origem, deve-se aplicar o dispositivo legal acima referido. 



    Considerando-se que a decisão, ora recorrida, foi bem clara, no que tange à observação dos limites dos §§ 2º e 3º do mencionado art. 85, § 11, do CPC, desnecessário qualquer esclarecimento quanto à base de cálculo, considerando-se que tal majoração não poderá ultrapassar o limite legal. 



    Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente